Tribunal: TCU
Processo: 019.729/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria de ex-servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de aposentadoria de Josias Pereira de Melo e Flávio Augusto Dias dos Santos, ex-servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno, 8o da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegais os atos de aposentadoria de Josias Pereira de Melo e Flávio Augusto Dias dos Santos e negar-lhes registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelos beneficiários até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.2. comunique a Josias Pereira de Melo e Flávio Augusto Dias dos Santos a deliberação deste Tribunal e os alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não os eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após as notificações, em caso de não provimento dos apelos; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da ciência deste acórdão, encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovantes das datas em que os interessados dele tomarem conhecimento; e 9.3.4. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão, emita novos atos, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e os submeta ao TCU para nova apreciação.